Tribunal: TJDFT
Processo: 0701449-77.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0701449-77.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: ARMANDO MARTINS BARROS NETO IMPETRADO: PROMOTORA RAQUEL TIVERON D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por ARMANDO MARTINS BARROS NETO contra ato que reputa ser ilegal, praticado pela Promotora de Justiça da 1a Promotoria de Justiça da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF, a qual promoveu em 01/06/2022 o arquivamento da Representação Criminal, por entender que os fatos relatados pelo Requerente já estão sendo alvo de investigação em diversas searas do Ministério Público. Consoante se extrai dos autos da Representação criminal, o último andamento processual é a remessa dos autos ao Ministério Público para se manifestar sobre a petição de ID: Num. 126330134. Ao que tudo indica, não houve o arquivamento da Representação Criminal por parte do Juízo de originário. Desta feita, a parte impetrante deve emendar a petição inicial para: a) esclarecer se houve ou não o arquivamento da Representação Criminal por parte do Juízo de originário; b) Em caso de arquivamento, modificar a autoridade coatora para constar o Juízo originário. c) comprovar o recolhimento do devido preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do feito. P.I. Brasília/DF, 24 de agosto de 2022 12:46:58. ROBSON BARBOSA Desembargador